Tribunal: TJES
Processo: 0014040-68.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014040-68.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE GIL BERNADES DA SILVEIRA e outros

APELADO: DARLO PATRICIO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRINCÍPIO DA SAISINE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Espólio de Gil Bernardes da Silveira e outro em razão do acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de reintegração de posse, ao fundamento de ausência de comprovação da posse anterior, sustentando os embargantes omissão e contradição quanto à valoração de prova documental (enfiteuse e notificação) e à aplicação do princípio da saisine.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição quanto à análise das provas documentais e da posse indireta alegada; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do princípio da saisine na transmissão da posse aos herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado analisou de forma expressa a prova documental, concluindo que o contrato de enfiteuse demonstra apenas o domínio útil, sem comprovar o exercício fático da posse.

O julgado também examinou o contrato de locação antigo, afastando a alegação de continuidade possessória ou conversão em comodato por ausência de prova de atos de exteriorização da posse.

A decisão fundamentou-se na prova testemunhal, que confirma o exercício de posse direta, contínua e autônoma pelo réu, afastando a posse anterior dos falecidos.

O princípio da saisine restou expressamente enfrentado, sendo assentado que a transmissão da posse aos herdeiros depende da comprovação da posse efetiva pelo falecido, o que não ocorreu.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já apresenta fundamentação suficiente para a decisão.

A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A inexistência de omissão ou contradição afasta o acolhimento dos embargos, ainda que a parte discorde da conclusão adotada.

O princípio da saisine não supre a ausência de prova da posse efetivamente exercida pelo falecido para fins de tutela possessória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 560 e 561; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/03/2023, DJe 30/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014040-68.2009.8.08.0035

EMBARGANTE
S
: ESPÓLIO DE GIL BERNARDES DA SILVEIRA E
O
UTRO

EMBARGAD
O
:
DARLO PATRÍCIO DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE GIL BERNARDES DA SILVEIRA E
OUTRO

em razão do acórdão (id. 16174912) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação por eles manejada.

Em suas razões (id. 16713234) os embargantes sustentam, em suma, a existência de contradição e omissão no julgado, porquanto não restou adequadamente valorada a prova documental relativa à enfiteuse e à notificação judicial de desocupação, as quais comprovariam a posse indireta.

Aduzem, ainda, que o
decisum
ignorou a transmissão da posse por força do princípio da
saisine
.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro assistir razão aos embargantes, porquanto integralmente analisadas as questões apresentadas. Veja-se:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESPÓLIO. PRINCÍPIO DA SAISINE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO FALECIDO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTRATO DE ENFITEUSE E LOCAÇÃO ANTIGA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COMODATO VERBAL. POSSE EXERCIDA PELO RÉU DE FORMA LONGEVA. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelos Espólios de Gil Bernardes da Silveira e Adelina Achiles da Silveira, representados por inventariante, contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de Darlo Patrício de Oliveira, sob fundamento de ausência de comprovação da posse anterior dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os espólios comprovaram o exercício da posse anterior do imóvel, condição indispensável à proteção possessória; e (ii) estabelecer se há esbulho configurado pelo apelado, apto a ensejar a reintegração e eventual indenização por aluguéis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas ações possessórias, discute-se apenas o jus possessionis, não o jus possidendi, cabendo ao autor comprovar a posse anterior, o esbulho, a data e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

Pelo princípio da saisine, a posse transmite-se aos herdeiros, mas somente se demonstrado que o falecido efetivamente exercia a posse sobre o bem.

O contrato de enfiteuse juntado aos autos comprova o domínio útil, mas não o exercício fático da posse.

O contrato de locação firmado em 1988, com vigência até 1989, não prova a manutenção da relação jurídica ou a conversão em comodato verbal, diante da ausência de elementos que confirmem atos de exteriorização da posse após o término contratual.

A prova testemunhal corrobora a versão do réu de que exerce posse de forma contínua e duradoura, residindo e trabalhando no imóvel, sem que se evidencie posse anterior dos falecidos ou dos herdeiros.

Diante da ausência de comprovação da posse anterior pelo Sr. Gil Bernardes e esposa, requisito essencial à tutela possessória, mantém-se a improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Nas ações possessórias, o autor deve comprovar a posse anterior, não bastando título de domínio ou contrato antigo desacompanhado de prova de exercício possessório.

O princípio da saisine somente transmite a posse aos herdeiros quando demonstrada a efetiva posse do falecido sobre o bem.

A ausência de prova de atos de exteriorização da posse inviabiliza o pedido de reintegração possessória.

Ora, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

No caso, o acórdão embargado concluiu pela ausência de demonstração da posse fática anterior ao alegado esbulho.

Assentou, assim, que os documentos colacionados comprovam apenas o domínio ou o direito à posse e que, segundo a prova testemunhal, o embargado exerce a posse direta e autônoma sobre o imóvel há considerável tempo, sem subordinação aos herdeiros.

Quanto à alegação de omissão sobre o princípio da
saisine
, restou consignado que, não havendo prova de que os inventariados detinham a posse real do bem ao tempo da abertura da sucessão, a proteção possessória não subsiste frente a terceiro que ocupa o imóvel de forma mansa e pacífica.
In verbis
:

“De início, é necessário ressaltar que, nas ações possessórias, discute-se tão somente o fato da posse (
jus possessionis
), não havendo espaço para a análise do direito de propriedade (
jus possidendi
), conforme pacífico entendimento do Colendo STJ:

[...]

O possuidor é definido pelo art. 1.196 do Código Civil como
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
, sendo que o CPC prevê, em seu art. 560, que
“O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”
.

Ademais, o art. 561, do mesmo diploma processual, estabelece que, para ter sua pretensão acolhida na ação reintegratória, incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - o esbulho praticado pelo réu;

III - a data do esbulho;

IV - a perda da posse.

Lado outro, ressalto que, pelo princípio da
saisine
, a posse dos bens do falecido é transmitida aos herdeiros, como bem destacado na sentença.
Contudo, para que a posse seja efetivamente transmitida por força de tal princípio, é imprescindível que fique comprovado que ela era, de fato, exercida pelos falecidos
, conforme jurisprudência deste Sodalício
:

[...]

Prosseguindo, ao analisar detidamente os autos, verifico que os apelantes não tiveram êxito em comprovar o requisito primordial da posse anterior
. A prova documental se resume, essencialmente, a um contrato de enfiteuse e a um antigo contrato de locação.

O contrato de enfiteuse colacionado aos autos é apto a comprovar o domínio útil do falecido sobre o bem, mas não se confunde com a demonstração da posse fática, que é o objeto da tutela jurisdicional buscada.

Adicionalmente, embora os apelantes tenham apresentado um contrato de locação firmado com o apelado, com vigência de junho de 1988 a junho de 1989, falharam em produzir qualquer prova robusta da continuidade de uma relação jurídica após esse período.

A alegação de que a locação se converteu em um comodato verbal não encontra amparo probatório suficiente, revelando um longo hiato em que o apelado permaneceu no imóvel sem qualquer vínculo contratual comprovado.

Essa ausência de demonstração de atos de exteriorização da posse, como a formalização de um novo contrato ou a fiscalização do bem, enfraquece a tese de que os falecidos ou seus herdeiros mantiveram o exercício, ainda que indireto, dos poderes de possuidor.

A prova testemunhal produzida no processo, ao contrário de amparar a tese autoral, reforça a narrativa do apelado, demonstrando que a posse sobre o terreno é por ele exercida de forma longeva, nele residindo e trabalhando, o que se extrai dos depoimentos de fls. 80/86.

Conforme consignado pelo juízo de primeiro grau, nenhuma testemunha pôde afirmar que o Sr. Gil Bernardes e a Sra. Adelina Achiles residiram no imóvel em questão antes de o apelado ocupá-lo, o que afasta a alegação autoral de exercício de posse anterior.

Sendo assim, a sentença recorrida deve ser mantida, uma vez que os apelantes não comprovaram o exercício da posse sobre o terreno objeto do litígio, requisito indispensável para a procedência do pleito reintegratório.
”

Ressalto, ainda, que o
decisum
impugnado não revela qualquer contradição interna, havendo, pois, plena sintonia entre os fundamentos nele expendidos e a conclusão alcançada. A divergência da parte quanto à valoração das provas firmada pelo órgão julgador não é causa para a oposição dos aclaratórios.

Resta evidente, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo com o resultado do acórdão contrário aos interesses dos embargantes, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)